Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013405-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROBERTO GRUBERT - CPF: 240.430.441-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN - CPF: 038.455.289-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1013405-06.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Roberto Grubert.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE - CHAMAMENTO AO PROCESSO - UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO –COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - HONORÁRIOS – EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade, inaplicável ao caso.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1013405-06.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Roberto Grubert.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos do cumprimento

de sentença n. 1004599-91-2021.8.11.0051, manejado por
Roberto Grubert,
rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante referente aos pedidos de suspensão do feito, chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, e necessidade de liquidação de sentença, e no mérito, reconheceu a incidência de correção monetária em excesso, determinando a correção do valor executado, de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal, acrescido de juros de mora a partir da citação da ação de conhecimento.

Inconformada, insurge-se, a instituição bancária, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista a necessidade de sobrestamento do feito, ate pronunciamento do STJ, em relação ao REsp n. 1.319.232-DF.

Diz, também, que deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários das operações de crédito objeto da lide. Sustentando, ainda, ser indispensável o chamamento ao processo dos entes federais (União e Bacen), por se tratar de litisconsórcio passivo. No ponto, advoga a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva.

Pontua a necessidade de prévia liquidação da sentença.

Defende a conformidade dos encargos lançados para a correção da cédula rural e a necessidade de atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais IPCA-E/IBGE e assevera que o termo inicial dos juros moratórios é da citação na liquidação e pelo regramento aplicado à Fazenda Pública, em razão da condenação solidaria. Discute, ainda, a inaplicabilidade dos juros remuneratórios.

Por fim, diz que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido por meio da decisão de id n. 172226175.

Informações coligidas no Id n. 172692785, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, o agravado rechaça as razões recursais, defendendo a legalidade dos índices de correção aplicáveis, e ao final pede pelo desprovimento do agravo (Id n 166962666).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1013405-06.2023.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Roberto Grubert.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF contra o Banco do Brasil, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), e condenou a instituição bancaria a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S/A à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90), acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês até entrada vigor do CC/02, passando p 1% a.m, nos termos do art. 406 do CC/02.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a
quo
que afastou as questões preliminares levantadas quanto à inépcia da inicial, ao
pedido de chamamento ao processo das entidades federais – União e Bacen, manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide,
e determinou o prosseguimento da liquidação por meio de perícia contábil.

Alega a necessidade das entidades integrarem o cumprimento

de sentença, por terem

participado da fase de conhecimento da ação, como litisconsortes passivos,

e sido condenadas solidariamente ao cumprimento da obrigação, e ainda, a
inépcia da inicial em razão da ausência de documentos indispensáveis a propositura da demanda – como a copia da cédula de credito rural e dos extratos da operação.

Defende a legalidade dos encargos lançados para a correção da cédula rural e a necessidade de atualização monetária do débito pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais.

Questiona o termo inicial e o regramento dos juros moratórios, contestando os juros remuneratórios e entende que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

A valer, como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, quanto à necessidade de sobrestamento do feito por ordem prolatada na afetação do Tema 1169, destaca-se que o paradigma não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

Deveras, em que pese o agravado tenha ingressado com cumprimento provisório de sentença, o magistrado
a quo
, ao receber a inicial, converteu em liquidação pelo procedimento comum.

Assim, não se tratando a hipótese em que há controvérsia acerca da necessidade da liquidação, não há que se falar em sobrestamento.

Nesse sentido já pronunciei, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença”.
(RAI n.

1003391-60.2023.8.11.0000,

3a

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 21.06.23).

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
” (RAI n.o 1022868-06.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 19.04.2023 – destaquei).

No que pertine a integração da União e do Bacen à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidaria, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do c. STJ, não havendo que se falar em competência exclusiva da Justiça Federal, por inexistir ente federal no polo passivo.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
(RAI n. 1013894-77.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Concluído o julgamento do REsp no 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de no 94.008514-1)”
(RAI n.

1006809-40.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22).

Quanto à inépcia da inicial resultante da necessidade de exibição de documentos,
consubstanciados nos extratos bancários das cédulas rurais, a fim de comprovar a existência de saldo nos períodos relativos aos planos econômicos, como bem salientou o togado
a quo
, a ausência dos documentos interfere na análise de eventual saldo pendente, e não configura deficiência da peça inaugural.

A necessidade de liquidação do julgado perdeu interesse com a conversão do cumprimento provisório de sentença em liquidação pelo procedimento comum.

Assim, afastam-se as preliminares aventadas.

No
mérito,
em relação aos índices de correção, não cabe mais qualquer discussão, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada.

Lado outro, no que pertine à correção monetária, diz que o
decisum
foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, pois a ação civil publica tramitou perante o juízo federal.

Sem razão, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber:

“(I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão);(II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).”
(AgRg no REsp 1521875/SP, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, J. 19.05.15).

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
( RAI n.

1013894-77.2022.8.11.0000,

4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22).

Quanto aos juros remuneratórios, carece-lhe interesse, vez que o
decisum
afastou a incidência. Veja:

(...) Ao menos no meu sentir, a despeito da vigência do negócio jurídico, não há autorização, no acórdão em questão, a fazer incidir juros remuneratórios em favor do Requerente.

(...)

Acolhe-se, pois, a tese do Requerido, no sentido da impropriedade de incidência de juros remuneratórios (...) –
id n. 171482179.

Por fim, no que pertine aos honorários, a decisão
a quo
fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

O Banco pretende a fixação por equidade.

Todavia, ao julgar o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), a Corte Especial do STJ, sob a relatoria do E. Ministro Og Fernandes, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade, apenas aplicável quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso, o proveito econômico é evidente, de sorte que deve ser mantida a fixação da verba honoraria nesse ponto.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – DECISÃO QUE NOMEIA PERITO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO E FIXA OS PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS
– ARGUIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA ERGA OMNES –TEMAS 480, 723 E 724, TODOS DO STJ e TEMA 1.075, do STF – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ – MÉRITO: CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TESE I DO TEMA 887 – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – ART.322, §1o, DO CPC/15 – CORREÇÃO QUE INTEGRA O QUANUM EXEQUENDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – TEMA 685 DO STJ –
PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART.509, II, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Por força do precedente do Tema 1.076 do STJ, arbitramento da verba honorária por equidade é extremamente recessiva, somente sendo aplicável nas causas em que não há condenação ou proveito econômico aferível, o que não é o caso dos autos.”
(RAC n.

1001141-54.2023.8.11.0000, 2a câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 20.05.23 - negritei)

Desta feita, não merece reparo a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023